Tribunal: STF
Processo: RE 97880
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-07
Data de publicação: 1984-02-07

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. FUNDO
DE MANUTENÇÃO DO CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO (DEDUÇÃO). LEI 4.357/64,
ART-27, PAR-2. - RAZOAVEL O ENTENDIMENTO DADO AO ART-27, PAR-2. DA
LEI 4357/64 NO SENTIDO DE QUE O QUANTITATIVO DO IMPOSTO DE RENDA
PAGO PELO CONTRIBUINTE SER INCLUIDO NO FUNDO DE CAPITAL DE GIRO
PRÓPRIO, QUE E DEDUTIVEL DO LUCRO BRUTO, PARA EFEITO DE DETERMINAÇÃO
DO LUCRO TRIBUTAVEL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.